Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO ADEQUADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por embriaguez ao volante majorada pela direção sem autorização e adulteração de sinal identificador de veículo às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 8 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 33 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 8 meses e 13 dias.
2. O recorrente foi condenado por, sem autorização, conduzir motocicleta sob influência de álcool e com modificação em sinal identificador.
3. A Defesa requer absolvição, bem como revisão da dosimetria e do regime inicial estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; (ii) verificar a adequação da dosagem das penas; e (iii) avaliar se cabe modificação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelos elementos reunidos aos autos, notadamente os depoimentos colhidos, corroborados pelas provas periciais realizadas.
2. Em observância ao princípio da individualização da pena, cabe ao julgador estabelecer a sanção cabível para cada delito praticado pelo agente, o que inclui a avaliação dos antecedentes criminais.
3. Justifica-se a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser promovida redução na pena diante da preponderância da atenuante.
4. Se a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
5. O regime inicial aberto é cabível, considerando a pena inferior a 4 anos e a primariedade do acusado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, art. 298, III. CP, art. 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025.